Tribunal: TRF3
Processo: 5005636-56.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
183/1327)

5005636-56.2022.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005636-56.2022.4.03.6114

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SIMONE MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO VENANCIO MARIN - SP306721-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR GOMES NOGUEIRA - SP384680-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA EC 103/2019. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, desde a DER de 28/03/2022, para aplicação da regra da Lei Complementar 142/2013, fixando a RMI em 100% do salário de benefício. A sentença acolheu os cálculos da Contadoria Judicial, determinou a atualização das parcelas vencidas conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as diferenças vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. O INSS alegou prescrição quinquenal e defendeu a aplicação do art. 26 da EC 103/2019 ao cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há deficiência de dialeticidade recursal quanto às alegações sobre o conceito de deficiência; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal; e (iii) determinar se o art. 26 da EC 103/2019 se aplica ao cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, disciplinada pela LC 142/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não observa o princípio da dialeticidade ao desenvolver considerações abstratas sobre o conceito de deficiência sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sobretudo diante do reconhecimento administrativo da deficiência grave, o que impõe o não conhecimento do apelo nesse ponto.

A prescrição quinquenal não incide porque a ação foi ajuizada em 29/11/2022 e a DER ocorreu em 28/03/2022, inexistindo parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

A aposentadoria da pessoa com deficiência possui fundamento constitucional próprio no art. 201, §1o, da CF/1988, que assegura critérios diferenciados para essa categoria de segurados.

A LC 142/2013, editada em cumprimento ao comando constitucional, disciplina integralmente os requisitos, a aferição do grau de deficiência e o critério de cálculo da renda mensal inicial, estabelecendo, em seu art. 8o, I, que a RMI corresponde a 100% do salário de benefício, apurado nos termos do art. 29 da Lei 8.213/1991.

A EC 103/2019 não revoga expressamente a LC 142/2013, não altera o art. 201, §1o, da CF/1988, não institui regra de transição específica para a aposentadoria da pessoa com deficiência e não estabelece incompatibilidade material com o regime especial vigente.

O art. 26 da EC 103/2019 disciplina o cálculo das aposentadorias concedidas segundo as novas regras permanentes da reforma, sem previsão de incidência automática sobre regime jurídico especial regulamentado por lei complementar específica.

Aplica-se o princípio da especialidade, segundo o qual norma geral superveniente não revoga norma especial anterior sem disposição expressa ou incompatibilidade material inequívoca, hipóteses não verificadas.

A aplicação do art. 26 da EC 103/2019 ao benefício implicaria esvaziamento do regime diferenciado constitucionalmente assegurado, configurando mitigação indevida de proteção social específica.

Mantém-se hígido o critério previsto na LC 142/2013, sendo legítimo o cálculo homologado pela sentença. Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a limitação da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença padece de deficiência de dialeticidade e não deve ser conhecido nesse ponto.

A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência permanece regida pela LC 142/2013, não se aplicando o art. 26 da EC 103/2019 ao seu cálculo, à míngua de revogação expressa ou incompatibilidade material.

Inexiste prescrição quinquenal quando não há parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; EC 103/2019, art. 26; LC 142/2013, art. 8o, I; Lei 8.213/1991, art. 29; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005636-56.2022.4.03.6114

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO VENANCIO MARIN - SP306721-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR GOMES NOGUEIRA - SP384680-A

APELADO: SIMONE MARQUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Simone Marques dos Santos, determinando a revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência (NB 42/202.205.275-1), desde a DER de 28/03/2022, mediante aplicação da regra própria prevista na Lei Complementar 142, com fixação da RMI em 100% do salário de benefício.

A sentença acolheu o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que apurou renda mensal inicial no valor de R$ 6.031,19, em substituição ao montante de R$2.959,66 utilizado pelo INSS no ato concessório, reconhecendo que a autarquia deixou de observar o critério legal específico aplicável à aposentadoria da pessoa com deficiência.

Determinou, ainda, a atualização das parcelas vencidas na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as diferenças vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

O INSS interpôs apelação. Sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas vencidas. No mérito, defendeu a aplicação do art. 26 da Emenda Constitucional 103 ao cálculo do benefício, com utilização da média de 100% dos salários de contribuição desde julho de 1994, sem descarte dos 20% menores salários. Dedicou, ainda, extensas considerações teóricas acerca do conceito de deficiência à luz da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, embora não impugne o reconhecimento administrativo da deficiência grave no caso concreto.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Da parcial inadmissibilidade do recurso

Não merece conhecimento a parte do recurso em que o INSS desenvolve considerações abstratas acerca do conceito de deficiência, da CIF e da metodologia multidimensional.

A autarquia reconheceu administrativamente a existência e o grau da deficiência da segurada, inexistindo impugnação técnica específica quanto aos fundamentos fáticos adotados na sentença.

A ausência de ataque direto aos fundamentos do julgado caracteriza deficiência de dialeticidade recursal, impondo o não conhecimento do apelo nesse ponto.

No mais, conheço do recurso.

Da prescrição quinquenal

A preliminar não procede.

A ação foi ajuizada em 29/11/2022 e a DER do benefício é de 28/03/2022. Não há parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

Inexistindo prestações atingidas pelo prazo prescricional, rejeito a preliminar.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do art. 26 da EC 103/2019 ao cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

A tese recursal não merece acolhida.

A aposentadoria da pessoa com deficiência possui fundamento constitucional próprio, previsto no art. 201, §1o, da Constituição Federal, que assegura critérios diferenciados para essa categoria de segurados.

Em cumprimento a esse comando constitucional, foi editada a Lei Complementar 142/2013, que disciplinou integralmente:

a) os requisitos do benefício;

b) a forma de aferição do grau de deficiência;

c) o critério de cálculo da renda mensal inicial.

O art. 8o, I, da LC 142/2013 estabelece que a renda mensal inicial corresponderá a 100% do salário de benefício, apurado nos termos do art. 29 da Lei 8.213/1991.

A EC 103/2019 promoveu alterações estruturais no regime geral de previdência social, especialmente no tocante às aposentadorias comuns. Todavia:

a) não revogou expressamente a LC 142/2013;

b) não alterou o art. 201, §1o, da Constituição Federal;

c) não instituiu regra de transição específica para a aposentadoria da pessoa com deficiência;

d) não estabeleceu incompatibilidade material com o regime especial vigente.

O art. 26 da EC 103/2019 disciplina o cálculo das aposentadorias concedidas segundo as novas regras permanentes instituídas pela reforma. Não há previsão de incidência automática sobre regime jurídico especial já regulamentado por lei complementar específica.

À luz do princípio da especialidade, norma geral superveniente não revoga norma especial anterior, salvo expressa disposição em sentido contrário ou incompatibilidade material inequívoca — hipóteses não verificadas no caso.

A LC 142/2013 constitui diploma editado por determinação constitucional expressa, com finalidade protetiva voltada à concretização de direito fundamental social. Sua alteração exigiria comando normativo inequívoco, inexistente na EC 103/2019.

A aplicação do art. 26 da reforma constitucional ao benefício em exame implicaria esvaziamento do regime diferenciado constitucionalmente assegurado, configurando mitigação indevida de proteção social específica.

Assim, permanece hígido o critério previsto na LC 142/2013, segundo o qual a renda mensal inicial corresponde a 100% do salário de benefício, corretamente observado pela Contadoria Judicial e acolhido pela sentença.

Não há ilegalidade no cálculo homologado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, não conheço da apelação na parte em que discute o conceito de deficiência, por ausência de impugnação específica; rejeito a preliminar de prescrição; e, no mais, nego provimento ao recurso do INSS, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2%, elevando-os para 12% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, observada a limitação da Súmula 111 do STJ.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA EC 103/2019. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, desde a DER de 28/03/2022, para aplicação da regra da Lei Complementar 142/2013, fixando a RMI em 100% do salário de benefício. A sentença acolheu os cálculos da Contadoria Judicial, determinou a atualização das parcelas vencidas conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as diferenças vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. O INSS alegou prescrição quinquenal e defendeu a aplicação do art. 26 da EC 103/2019 ao cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há deficiência de dialeticidade recursal quanto às alegações sobre o conceito de deficiência; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal; e (iii) determinar se o art. 26 da EC 103/2019 se aplica ao cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, disciplinada pela LC 142/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não observa o princípio da dialeticidade ao desenvolver considerações abstratas sobre o conceito de deficiência sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sobretudo diante do reconhecimento administrativo da deficiência grave, o que impõe o não conhecimento do apelo nesse ponto.

A prescrição quinquenal não incide porque a ação foi ajuizada em 29/11/2022 e a DER ocorreu em 28/03/2022, inexistindo parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

A aposentadoria da pessoa com deficiência possui fundamento constitucional próprio no art. 201, §1o, da CF/1988, que assegura critérios diferenciados para essa categoria de segurados.

A LC 142/2013, editada em cumprimento ao comando constitucional, disciplina integralmente os requisitos, a aferição do grau de deficiência e o critério de cálculo da renda mensal inicial, estabelecendo, em seu art. 8o, I, que a RMI corresponde a 100% do salário de benefício, apurado nos termos do art. 29 da Lei 8.213/1991.

A EC 103/2019 não revoga expressamente a LC 142/2013, não altera o art. 201, §1o, da CF/1988, não institui regra de transição específica para a aposentadoria da pessoa com deficiência e não estabelece incompatibilidade material com o regime especial vigente.

O art. 26 da EC 103/2019 disciplina o cálculo das aposentadorias concedidas segundo as novas regras permanentes da reforma, sem previsão de incidência automática sobre regime jurídico especial regulamentado por lei complementar específica.

Aplica-se o princípio da especialidade, segundo o qual norma geral superveniente não revoga norma especial anterior sem disposição expressa ou incompatibilidade material inequívoca, hipóteses não verificadas.

A aplicação do art. 26 da EC 103/2019 ao benefício implicaria esvaziamento do regime diferenciado constitucionalmente assegurado, configurando mitigação indevida de proteção social específica.

Mantém-se hígido o critério previsto na LC 142/2013, sendo legítimo o cálculo homologado pela sentença. Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a limitação da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença padece de deficiência de dialeticidade e não deve ser conhecido nesse ponto.

A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência permanece regida pela LC 142/2013, não se aplicando o art. 26 da EC 103/2019 ao seu cálculo, à míngua de revogação expressa ou incompatibilidade material.

Inexiste prescrição quinquenal quando não há parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; EC 103/2019, art. 26; LC 142/2013, art. 8o, I; Lei 8.213/1991, art. 29; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da apelação na parte em que discute o conceito de deficiência, por ausência de impugnação específica, rejeitar a preliminar de prescrição, e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão